Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713850-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA, EDIVALDO VIEIRA OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA, WADI MEDEIROS OLIVEIRA, NIERE DE OLIVEIRA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. DEPÓSITO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. 1. Conforme o colendo STJ decidiu, ao julgar o REsp. no 1.391.198, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Com efeito, é desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo. 3. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo. 4. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp. no 1370899, nos seguintes termos fixados no voto condutor do recurso repetitivo: “O termo inicial dos juros de mora em ação civil pública que discute perdas decorrentes de planos econômicos é a data da citação a fase de conhecimento. Isso porque, na ação civil pública, que visa a composição de lide de diretos homogêneos, a citação válida, como em todo e qualquer processo, como é da congruência dos institutos jurídicos, traz a concreta constituição em mora, que só pode ser relativa a todos os interessados consorciados no mesmo interesse homogêneo, não havendo dispositivo legal nenhum que excepcione essa constituição, derivada do inequívoco conhecimento da pretensão formulada coletivamente em prol de todos os beneficiários. Assim, mesmo no caso de a sentença genérica não fazer expressa referência à fluência dos juros moratórios a partir da citação para a ação civil pública, incidem esses juros desde a citação na fase de conhecimento, como, aliás, decorre da previsão legal dos artigos 219 do CPC e 405 do CC.” 5. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” 6. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. 7. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois a atualização da correção monetária deve se realizar de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto; c) artigos 85, §2o, e 523, ambos do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto às matérias, aponta divergência jurisprudencial, transcrevendo ementas de julgados do STJ com o objetivo de demonstrá-la. Requer no ID 3950246, pág. 23, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada afronta aos verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, conforme decidido no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/6/2022. Melhor sorte não colhem as teses de ofensa aos artigos 85, §2o e 523, ambos do CPC, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, e em relação ao apontado dissenso pretoriano, pois, segundo a jurisprudência da Corte Superior: a) “no caso de cumprimento de sentença movido somente contra o BB e perante a Justiça Estadual, devem ser aplicados os índices de correção nesta utilizados” (AREsp 2071091/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 23/6/2022); b) “Inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, o seu não pagamento total e voluntário, no prazo de 15 dias contados da correspondente intimação, acarreta incidência de multa e honorários advocatícios” (REsp n. 1.942.938/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/5/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Igualmente não deve transitar o recurso, quanto à suposta contrariedade aos artigos 240 do CPC e 405 do CCB, e no tocante à divergência interpretativa, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.361.800 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012